Tribunal: TJDFT
Processo: 0016102-38.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0016102-38.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido de desarquivamento dos autos, para o fim requerido (Id n. 13271205 – Pág. 1). Cumpra a Secretaria do Conselho Especial o requerimento para que as intimações sejam encaminhadas ao advogado, Dr. Rodrigo Camargo Barbosa, OAB/DF 34.718. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, de dezembro de 2019. ROMEU GONZAGA NEIVA - Desembargador